Tribunal: TJDFT
Processo: 0737239-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. LIMINAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, rege-se pelo procedimento comum a ação de posse velha, caracterizada quando os atos de esbulho ou de turbação foram praticados há mais de ano e dia. Sendo hipótese de posse velha, a liminar de reintegração não pode ser concedida com base no procedimento especial destinado às ações possessórias e, se amparada na disciplina prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, mister que estejam demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, ônus não satisfeito na espécie.